Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. FALTA DE PROVAS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação versa sobre a possibilidade de fixação de lucros cessantes e de majoração de indenização a título de dano moral.
2. In casu, não prospera a pretensão da apelante de que deixou de lucrar R$ 1.200,00 por semana, frustrando-se, de 10 de agosto de 2020 a 10 de agosto de 2021, um ganho de R$ 57.600,00, tendo em vista que, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, a certeza real de ganho não foi comprovada. Com efeito, a recorrente teria logrado êxito na indenização por lucros cessantes se as provas elencadas fossem bastantes para comprovar o que deixou de lucrar, porém, não foram.
3. No que toca ao pleito de majoração da indenização a título de dano moral, observadas as circunstâncias do caso concreto, a conduta das partes, a extensão do dano, a capacidade econômica, e a repercussão dos fatos, tem-se que o quantum fixado, na origem, a título de danos morais, com esteio no binômio reparação/prevenção, e ante o princípio da razoabilidade, revela-se proporcional à realidade fática dos autos, na medida em que ausentes elementos que justificassem sua majoração, satisfazendo-se, ainda, o caráter pedagógico da imposição.
4. Apelação conhecida e não provida.